Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-35.2017.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Acórdão embargado que acolheu recurso de apelação da requerida, vendedora demandada na lide, para excluir condenação de fazer tocante a contrato de financiamento bancário firmado entre o embargado e terceiro. Alegação de contradição no

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Acórdão embargado que acolheu recurso de apelação da requerida, vendedora demandada na lide, para excluir condenação de fazer tocante a contrato de financiamento bancário firmado entre o embargado e terceiro. Alegação de contradição no acórdão embargado, pois embora tenha decaído de parte mínima do pedido, foi responsabilizada por metade do custeio processual. Contradição inexistente. Decaimento em parte mínima significa acolhimento de pedido irrelevante, insignificante, de diminuta expressão, com rejeição de pedidos substanciais de outro lado. Não é esse o caso dos autos, em que a embargante deu causa à lide, inclusive por resistência administrativa junto ao PROCON, para, só em juízo, quitar débitos sobre o veículo automotor usado vendido ao embargado. Sucumbência recíproca bem arbitrada. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002290-35.2017.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é embargante
ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SEVIÇOS LTDA., é
embargado DELMIRO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002290-35.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1002290-35.2017.8.26.0176/50000.
Comarca: Embu das Artes.
01a Vara Cível.
Processos no 1002290-35.2017.8.26.0176.
Embargante ( s ): Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Serviços
Limitada.
Embargada ( s ): Delmiro Alves da Silva.
VOTO N.o 47.921/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA VEÍCULO AUTOMOTOR USADO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS Acórdão embargado que
acolheu recurso de apelação da requerida, vendedora demandada
na lide, para excluir condenação de fazer tocante a contrato de
financiamento bancário firmado entre o embargado e terceiro.
Alegação de contradição no acórdão embargado, pois embora
tenha decaído de parte mínima do pedido, foi responsabilizada por
metade do custeio processual. Contradição inexistente.
Decaimento em parte mínima significa acolhimento de pedido
irrelevante, insignificante, de diminuta expressão, com rejeição de
pedidos substanciais de outro lado. Não é esse o caso dos autos,
em que a embargante deu causa à lide, inclusive por resistência
administrativa junto ao PROCON, para, só em juízo, quitar débitos
sobre o veículo automotor usado vendido ao embargado.
Sucumbência recíproca bem arbitrada. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E
SERVIÇOS LIMITADA, com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, contra o venerando acórdão de folhas
161/166, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso de apelação que manejou contra a sentença de folhas 130
usque 133, para excluir a condenação que lhe foi imposta de
retificação de carnê de financiamento bancário.
Aduz a embargante, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002290-35.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
3
o acórdão é contraditório, pois, em razão do provimento do seu
recurso de apelação, redimensionou as verbas de sucumbência sem
observar ter decaído de parte mínima do pedido, de modo que, em
seu entender, caberia ao embargado o custeio processual, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Pede a integração do julgado.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a
viabilizar o esclarecimento de obscuridade, a resolução de
contradição, o acerto de erro material e/ou o suprimento de
omissão existente em decisão embargada, possibilitando o
esclarecimento ou complementação de ponto necessário ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (Código de Processo
Civil, artigo 1.022).
Não
serve
o
recurso
para
questionar a justiça da decisão embargada, como ocorre no caso,
em que a embargante entende que não deve ser responsabilizada
pelo custeio processual por ter “decaído de parte mínima do
pedido”.
Com efeito, a embargante deu
causa à ação ao deixar de quitar administrativamente os débitos
que recaíam sobre o veículo que alienou ao embargado, forçando o
embargante a ingressar com a ação para obter o cumprimento do
adequado do contrato que deveria ter ocorrido desde o início,
mediante a observância do preceito ético da boa-fé.
Convém
acrescentar
que
a
embargante foi instada administrativamente perante o PROCON,
mas mesmo assim não se animou a solucionar o problema que
criou ao consumidor.
Nessa contextura, não se afigura
razoável ou justo ao caso concreto adotar o parâmetro contido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002290-35.2017.8.26.0176/50000 -Voto no
4
parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil, para,
considerado numericamente os três pedidos iniciais, reconhecer ter
decaído de apenas um e estar isenta das despesas processuais
como pretende no recurso.
A
expressão
“parte
mínima”
constante do termo legal significa que seja o item irrelevante,
insignificante, inexpressivo, o que não é o caso dos autos, vez que o
pedido de quitação dos débitos que recaíam sobre o veículo
vendido era e é o prioritário para a lide, já que restringiam
sobremaneira o direito de propriedade do consumidor (usar e
gozar e fruir; disposição condicionada à quitação do financiamento).
Por isso, pois, foi reconhecida a
sucumbência recíproca e equivalente, não se encontrando espaço
nos autos para isentar a embargante do custeio processual
coerentemente arbitrado no acórdão embargado, tendo em vista ter
dado causa à ação.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR